Tribunal: STF
Processo: ARE 1555343
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO E APLICAÇÃO DE OFÍCIO DOS TEMAS 660 E 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra aresto proferido em agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o apelo extremo (Súmula 287 do STF). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado, ao aplicar o óbice processual apontado, incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 



    III - Razões de decidir 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”.



    5. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a aplicação de temas de repercussão geral. 



    6. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos.



    IV - Dispositivo



    7. Embargos declaratórios rejeitados.